Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003884-91.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON AMARAL DE SANTANA - CPF: 284.555.171-15 (AGRAVANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIG
NADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. O agravante sustenta que houve abalo à integridade psíquica em razão da conduta do agravado, requerendo indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, posteriormente convertida para empréstimo
consignado, configura, por si só, lesão grave à esfera moral do consumidor a justificar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral exige a demonstração do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano, nos termos do art. 14 do CDC.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o dano moral não se confunde com aborrecimentos cotidianos ou frustrações comuns, devendo consistir em lesão grave à dignidade da pessoa humana, com repercussão relevante sobre o equilíbrio psicológico do indivíduo (
REsp
1660152/SP).

A mera cobrança indevida, ainda que implique equívoco contratual, não caracteriza, por si só, violação grave à personalidade capaz de justificar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida decorrente de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, posteriormente convertida em empréstimo, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo psíquico relevante.

A responsabilidade civil por danos morais exige demonstração de lesão grave à dignidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou desconfortos da vida cotidiana.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
deu parcial provimento à Apelação para

determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
.

O
agravante
argumenta que o dano moral está caracterizado pelo abalo à integridade psíquica da vítima, sendo protegido pela Constituição Federal (
arts
. 1o, III, e
5o, caput e incisos III, V e X)
.

Pede a condenação do agravado ao pagamento de R$
10.000,00
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A reparação por dano moral exige o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (
CDC, art.
14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
”.
(
REsp
1660152/SP).

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

A propósito, julgado desta Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
DANO MORAL
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não
caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo
”.
(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
, sem destaque no original
)

Insta mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025